Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, em especial pela declaração extrajudicial da vítima, devidamente corroborada em juízo pelas declarações dos policiais, que, além de ressaltarem a utilização de facas e as graves lesões perpetradas contra a vítima, confirmaram que os objetos subtraídos foram localizados na jaqueta de um dos réus, enquanto a corrente da vítima foi localizada no chão, próximo ao local onde os réus foram presos em flagrante, tornando inviável a desclassificação das condutas para o delito de lesão corporal leve. A alegação defensiva não afasta os fundamentos da sentença, que demonstram, minuciosamente, as condutas imputadas aos acusados.

De acordo com a Súmula 26 do TJDFT: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".

Apelo desprovido.